Tribunal: TJMT
Processo: 0015556-16.2012.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015556-16.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FABIANO FRAGOSO - CPF: 934.478.171-00 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 919.170.771-49 (APELANTE), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), ELISANGELA ROCHA DE PAULA - CPF: 801.844.641-53 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 919.170.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. TESTEMUNHA POLICIAL QUE NÃO SE RECORDA DOS FATOS. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA.
REDIMENSIONAMENTO

DA PENA
. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
REGIME SEMIABERTO MANTIDO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. INVIABILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), à pena de 04 anos de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a desclassificação para o crime de furto simples, alegando insuficiência probatória quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, visto que a vítima não foi ouvida em juízo e o réu negou a agressão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I)
é cabível a desclassificação da conduta para furto simples diante da fragilidade probatória

e
;

(II) quais os reflexos da desclassificação na dosimetria da pena e no regime de cumprimento.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria da subtração são incontroversas, tendo o réu confessado o furto. Contudo, a violência, elementar do roubo, não foi confirmada sob o crivo do contraditório. A vítima não foi ouvida em juízo e a única testemunha (policial) não presenciou o fato e não se recordou dos detalhes.

4. O art. 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito. Inexistindo prova judicial da violência, impõe-se a desclassificação para furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

5. Na nova dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, houve compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência. O regime semiaberto foi mantido com base na Súmula 269 do STJ, sendo incabível a substituição da pena.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 2. Inexistindo prova judicial segura da violência ou grave ameaça, impõe-se a desclassificação do crime de roubo para furto. 3. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269 do STJ).”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 1º; art. 155,
caput
; art. 59; art. 61, I; art. 65, III, 'd'; art. 44, II e § 3º. CPP, art. 155. Súmula 269 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0038231-94.2017.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 13/09/2023.

TJMT, Apelação Criminal 1010394-95.2023.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 27/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luiz Fabiano Fragoso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
157, § 1º, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o apelante Luiz Fabiano Fragoso postul
ou
a
desclassificação da conduta para o crime de furto simples
(art. 155,
caput
, do CP), argumentando a insuficiência probatória quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, elementos essenciais do tipo penal de roubo. Subsidiariamente, requer
eu
o redimensionamento da pena, a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

305573369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
308415397
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 157, §

1º, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS APTAS A COMPROVAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DELITIVA – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE FAZ NECESSÁRIA APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 27 de outubro de
2011,
na Cidade de Cuiabá/MT, o denunciado LUIZ FABIANO subtraiu bens mediante violência física contra a vítima Elisangela Rocha de Paula
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“(...) no dia 27 de outubro 2011, por volta das 16:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA situada no bairro CPA III, nesta urbe e Comarca, o acusado LUIZ FABIANO subtraiu a
quantia em dinheiro
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), diversos cartões de crédito e documentos pessoais, dois aparelhos celulares, vários enxovais de cama, mesa e banho e o carro da marca fiat, modelo uno
mille
, de cor prata e placas NJG-6075, todos de propriedade da ofendida ELISANGELA.

O Denunciado empregou violência contra a Vítima, vez que entrou em luta corporal com Ela, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas para si.
(...).
”
(denúncia - id. 305572367, p. 07/14)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP).

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (
id. 305572367, p
. 4
8
); reconhecimento fotográfico e de pessoa positivo (
id. 305572367, p. 30
); termo de entrega (
id. 305572367, p. 4
9
), auto de exibição (
id. 305572367, p. 59
), termo de apreensão (
id. 305572367, p. 68
) e termo de avaliação indireta (
id. 305572367, p. 74/75
), bem como
,
pela prova oral
colhida.

Quanto à autoria e à tipificação da conduta, a Defesa pleite
ou
a desclassificação para o crime de furto, alegando ausência de prova judicializada da violência ou grave ameaça.

Razão lhe assiste.

Embora a subtração da
res
seja incontroversa, confessada pelo próprio réu em juízo, a elementar da violência (luta corporal) ou da grave ameaça, necessária para a configuração do roubo, não encontrou respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima
Elisangela Rocha de Paula
,
na fase policial
(id. 305572367, p. 28/29),

narrou
que
estava próxima ao seu carro, estacionado entre os fundos do hospital
Amecor
e um lava-jato, quando chegou um
indivíduo
,
a abordou

e
anunci
ou
o assalto. Ao perceber que o recorrente não estava armado, reagiu e entraram em luta corporal. Vejamos trecho de seu depoi
mento
:

“
(...) quando terminou o atendimento, no momento em que ia entrar no veículo, o qual estava estacionado entre os fundos do Hospital
Amecor
e um Lava-Jato, um indivíduo abordou-a e disse que era um "assalto", sendo que o indivíduo ordenou que a vítima entrasse no carro, e
a declarante percebeu que o mesmo não estava armado, porque ele simulava que era uma arma e era a mão do mesmo que estava por baixo da camiseta; QUE, diante da situação, reagiu e entrou em luta corporal com o indivíduo e saiu de perto do carro gritando por socorro
(...).”

Contudo, em sede judicial, o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da vítima,
pois não
foi

possível
localizar seu novo endereço (id.

305572368, p. 105 e 107)

Por sua vez, o apelante
Luiz Fabiano Fragoso
,
na fase policial, confessou a prática
do delito, alegando que “
naquela ocasião estava "noiado", ou seja, tinha acabado de consumir "pasta base" e estava sem dinheiro, então, o
interrogando resolveu assaltar aquela mulher e abordou-a, dizendo: "dá o carro"
; QUE,
a mulher ainda tentou resistir, mas o interrogando entrou no veículo, notando que as chaves estavam no contato e, assim fugiu roubando o veículo
; (...).
”,
embora tenha afirmando que a vítima tentou resistir, não disse de que maneira
.

A
o ser interrogado judicialmente,
o recorrente manteve a
conf
issão

d
a subtração, mas negou veementemente o emprego de violência, afirmando que aproveitou um descuido da vítima, que conversava com outra pessoa, para entrar no carro e sair. Em suas palavras: “
(...) o carro estava aberto e ela de pé, na porta, conversando com outra pessoa. Ela descuidou, eu montei no carro sai.
Não toquei nela, não esbarrei nela, não estava com arma de fogo e nada
. (...) Juíza: Você não entrou em luta corporal? Luiz Fabiano:
Não.
Isso é mentira.
(
...
)
”.

As testemunhas
Investigadores de
Policia

George Fontana
,
Josino Serra
e
Fábio Mendes
, na fase policial, não trouxeram informações quanto a agressão narrada
pela vítima, sendo que, na oportunidade, narraram apenas quanto a dinâmica
dos fatos e
das diligências para encontrar o réu e os bens roubados
. Vejamos:

“(...),
a vítima narrou ao depoente que no dia 27.10.2011, havia sido assaltada por apenas um indivíduo, ocasião em que lhe roubaram seu veículo Fiat/Uno Mille de cor prata NJG-6075, que estava carregado com mercadorias que a vítima revendia, bem
como
, seu telefone celular
(...)
” (id. 305572367, p. 22/23 -
Investigador
de
Policia
George Fontoura)

“(...)
após baterem na porta, o indiciado FABIANO atendeu, de pronto sendo abordado, passando a ser questionado a respeito do roubo do veículo, sendo que, inicialmente, Fabiano negou envolvimento no crime (...)
durante o trajeto, FABIANO acabou admitindo a prática do roubo em questão
, inclusive, o próprio Fabiano apontou o local onde estava o Fiat/Uno roubado da vítima (...).”
(id. 305572367, p. 22/23
-
Investigador de
Policia
George Fontoura
,
p.
24/25
- Investigador de
Policia
Josino Serra, p.
26/27 - Investigador de
Policia
Fábio Mendes)

A única testemunha ouvida em juízo, o investigador
Josino Serra Neto
(id. 305572372)
, não presenciou o fato e, ao ser inquirido, afirmou não se recordar dos detalhes da ocorrência devido ao lapso temporal, limitando-se a confirmar sua assinatura no
relatório.

Dessa forma, a condenação por roubo baseou-se exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial (depoimento da vítima na delegacia), os quais não foram corroborados por nenhuma prova judicializada no que tange à violência ou grave ameaça. O art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

“
Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu
se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa
.
(...).” (N.U 0038231-94.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023)

“
Não evidenciado, indene de dúvida, que o réu se utilizou de grave ameaça e/ou violência capaz de intimidar a vítima e assim impossibilitar a resistência dela,
imperioso manter a desclassificação do ilícito de Roubo impróprio para o de Furto simples
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1010394-95.2023 .8.11.0055, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024)

Conclusivamente, inexistindo prova judicial segura da violência ou grave ameaça, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de
Furto Simples (art. 155,
caput
, do CP)
.

DOSIMETRIA

Diante da modificação implementada, torna-se necessário novo cálculo da pena.

Furto Simples (Art. 155,
caput
, do CP)
:
O preceito secundário prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantenho a análise da sentença de origem que as considerou favoráveis ou neutras. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Promovo a compensação integral entre ambas, mantendo a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Torno a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Do Regime Inicial:
O réu é reincidente. Nos termos da Súmula 269 do STJ,
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”. Assim,
mantenh
o o regime inicial
SEMIABERTO
.

Da Substituição da Pena:
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, haja vista a reincidência do réu e seus antecedentes, não se mostrando a medida socialmente recomendável (§ 3º do mesmo artigo).

Da Prescrição:
Delego ao Juízo das Execuções Penais a análise de eventual extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, munido das informações atualizadas sobre o cumprimento da pena e datas dos marcos interruptivos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PROVIMENTO

a
o
r
ecurso interposto por
LUIZ FABIANO FRAGOSO
, para o fim de
desclassificar
a conduta imputada para o crime de
Furto Simples (art. 155,
caput
, do Código Penal)
e, por consequência,
redimensionar a pena
definitiva para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
delegando-se ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual extinção da punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025